Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701958-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA FRANCISCA DOS SANTOS MARINHO REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA DOS SANTOS MARINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça leito de UTI por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. A recorrente conta com 73 anos e está internada na emergência do Hospital Regional de Santa Maria, com indicação de transferência para leito de unidade de terapira intensiva. A tutela de urgência foi deferida na origem, determinando ao DF o fornecimento do leito de terapia intensiva, “observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada”. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). No caso, a agravante está recebendo atendimento em leito de emergência do Hospital de Santa Maria. Embora a necessidade de transferência seja presumida, do relatório que instrui o processo na origem com o histórico de saúde da paciente, não se extrai a urgência narrada na petição do recurso. Os termos técnicos descritos no relatório médico de ID 52025624, págs. 13/16, conquanto sugiram o próprio significado, não relatam expressa e claramente a urgência que o caso requer, inviabilizando a definição de prazo específico. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação os efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada. Dê-se vista ao Ministério Público. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.